Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738924-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IDEAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A contra a decisão que determinou o processamento do cumprimento de sentença de multa processual arbitrada no processo de conhecimento de obrigação de descumprimento de decisão judicial por parte da agravante, recurso interposto em desfavor de IDEAL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. Em suas razões recursais, a agravante defende a possibilidade de revisão das astreintes arbitradas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, que não houve a intimação pessoal para que a agravante cumprisse a determinação de restabelecimento do fornecimento de energia no endereço da agravada. Aduz que não se mostra razoável e proporcional a cobrança do valor de R$ 50.000,00 a título de astreintes, uma vez que sequer há condenação pecuniária arbitrada na sentença, apenas obrigação de fazer, o que torna a multa desproporcional ao pedido principal, que era o restabelecimento da energia no endereço do usuário. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do mérito da lide, por isso, requer a concessão da liminar para que seja concedido o referido efeito. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença e tem como objeto valor já penhorado nos autos, com determinação de liberação parcial da quantia mantida sob conscrição (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária, e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que fora fixada a multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, e que não houve o restabelecimento da energia no endereço da usuária no prazo de 50 dias, por isso, o processamento do cumprimento no valor do limite fixado pelo juízo. No que se refere à ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de restabelecimento da energia, não assiste razão à agravante, uma vez que é uma empresa regularmente cadastrado no sistema de processo eletrônico, na forma do art. 246, §1o, do CPC, de modo que a intimação via sistema se encontra regular. Quanto à possibilidade de redução da multa, melhor sorte assiste a agravante. Não se discute o comportamento recalcitrante da parte agravante na demora do cumprimento da determinação judicial de restabelecimento da energia na unidade consumidora citada nos autos. Porém, as astreintes destinam-se a obrigar a parte devedora a cumprir a determinação judicial, cumprindo ao magistrado analisar eventual insuficiência ou excesso do valor arbitrado, ex vi do art. 537, §1o, do CPC. Nesse passo, há discrepância entre o valor arbitrado a título da referida multa processual e o direito material objeto do pedido principal (restabelecimento da energia), de modo que não se pode emprestar ao valor da multa uma forma de enriquecimento sem causa. Por fim, como é cediço, as astreintes não podem ser fixadas em patamares elevados, como na hipótese, pelo simples motivo da empresa ré integrar um grande conglomerado econômico na área de distribuição de energia elétrica, mas observados os fundamentos acima destacados. Dessa forma, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do receio da demora no prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente em razão da possibilidade de futuro de ato de constrição com base no valor reconhecimento excessivo e desproporcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator